Tribunal: TJSP
Processo: 1070252-46.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação. Saúde. Fornecimento do medicamento Bisaliv Power Full Spectrum. Fármaco desprovido de registro na Anvisa. Necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, conforme estabelecido nos Temas 1.234 e 500 do STF. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sentença anulada para determinar ao autor a retificação do polo passivo, com a inclusão da

Ementa:
Apelação. Saúde. Fornecimento do medicamento Bisaliv Power Full Spectrum. Fármaco desprovido de registro na Anvisa. Necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, conforme estabelecido nos Temas 1.234 e 500 do STF. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sentença anulada para determinar ao autor a retificação do polo passivo, com a inclusão da União, a implicar posterior deslocamento da competência para a Justiça Federal. Recurso provido.